Tribunal: TJSP
Processo: 1032729-69.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUE SE TORNOU MATÉRIA INCONTROVERSA ANTE A AUSÊNCIA DE RECURSO DAS PARTES NESSE PONTO.

DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DESCONTOS QUE NÃO RESULTARAM EM COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA OU

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUE SE TORNOU MATÉRIA INCONTROVERSA ANTE A AUSÊNCIA DE RECURSO DAS PARTES NESSE PONTO.

DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DESCONTOS QUE NÃO RESULTARAM EM COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA OU VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. CABIMENTO. QUANTIA QUE NÃO REMUNERA DIGNAMENTE O PATRONO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.